Tribunal: TJPA
Processo: 0804465-37.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804465-37.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOAQUIM SOARES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Joaquim Soares Filho para assegurar o fornecimento de tratamento de saúde (cateterismo cardíaco), condenando solidariamente os entes demandados ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento da decisão liminar pelo Município configura perda superveniente do objeto da ação; (ii) avaliar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisdição somente se completa com a prolação de sentença de mérito, sendo inviável reconhecer a perda do objeto da ação com base no eventual cumprimento da medida liminar, dada sua natureza precária e provisória.

A Constituição Federal impõe a responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação do direito à saúde (CF/1988, art. 196), sendo legítima a condenação solidária do Município ao fornecimento do tratamento médico, conforme decidido no Tema 793 do STF (RE 855.178/MG).

A alegação de ausência de omissão do Município não afasta a responsabilidade solidária dos entes, tampouco impede a atuação judicial diante da necessidade comprovada de tratamento médico urgente.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo descabida a aplicação subsidiária do § 8º do mesmo artigo, diante da existência de valor certo e mensurável atribuído à causa.

A alegação de excesso no valor da causa e abuso de direito por parte da Defensoria Pública revela-se preclusa, por não ter sido arguida oportunamente na contestação.

A jurisprudência do STJ reconhece que a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários mesmo em causas de pequeno valor, desde que respeitados os percentuais legais (AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prestação jurisdicional não se exaure com o cumprimento de medida liminar, sendo imprescindível a análise do mérito por sentença.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico, independentemente da existência de omissão individual comprovada.

Os honorários advocatícios podem ser fixados com base no valor da causa quando este for certo e mensurável, não se aplicando o critério da equidade do art. 85, § 8º, do CPC nesses casos.

A ausência de impugnação oportuna ao valor da causa implica preclusão da matéria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/MG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 18.11.2019; TJPA, ApCiv nº 0008956-33.2017.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 24.08.2020; TJDFT, Reexame Necessário nº 0002625-91.2007.807.0001, Rel. Des. Lécio Resende, j. 30.05.2012; TJMS, ApCiv nº 0800141-21.2017.8.12.0053, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 31.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relator.
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra JOAQUIM SOARES FILHO, com o objetivo de reformar a sentença proferida em AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, que reconheceu o direito do autor à realização de tratamento de saúde, condenando o ente municipal ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios.

Narra a que o apelado ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por JOAQUIM SOARES FILHO assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará em desfavor do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

Narra a exordial (Id Num. 95588500) que o autor apresenta quadro de “DOENÇA CARDIOVASCULAR ATEROSCLERÓTICA” (CID10 I25.0), necessitando de realização de “CATETERISMO CARDÍACO”.

Após instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente da demanda, nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Por fim, determino a intimação da parte autora para que informe quanto ao cumprimento integral da decisão liminar e, em caso negativo, deverá o(a) autor(a) requerer o cumprimento de sentença. (...)

Alega o Município Apelante que a sentença de primeiro grau, que julgou procedente o pedido do autor e ratificou a tutela de urgência concedida anteriormente, merece reforma por dois fundamentos centrais:

Cumprimento da obrigação pelo Município
O Município afirma ter cumprido integralmente suas obrigações, tendo encaminhado o paciente para hospital especializado e providenciado o atendimento necessário.

Argumenta que não houve omissão por parte da administração pública local, sendo indevida a condenação judicial imposta.

Excesso no valor atribuído à causa e na fixação de honorários
O Município sustenta que o valor da causa (R$ 50.000,00) foi arbitrado sem qualquer critério legal ou comprovação documental, o que resultou na fixação de honorários advocatícios desproporcionais. Cita jurisprudência do TJPA e de tribunais superiores para argumentar que, em ações relacionadas ao direito à saúde, não se deve considerar o valor da causa ou eventual proveito econômico para definir os honorários, mas sim aplicar o critério da apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, destaca que ações dessa natureza envolvem direitos fundamentais com valor econômico inestimável, sendo indevido o enriquecimento do patrono da parte autora às custas do erário, em prejuízo da coletividade.

Defende que os honorários devem ser fixados em patamar módico, em torno de R$ 1.000,00, como tem decidido o TJPA e tribunais federais.

Ademais, argumenta que a Defensoria Pública tem adotado a prática recorrente de atribuir valores exorbitantes às causas, sem respaldo legal, para majorar os honorários, o que configura abuso do direito de ação.

Por fim, requer a reforma da sentença para:

Reconhecer o cumprimento da obrigação pelo Município;

Reduzir o valor da causa a um montante razoável e equitativo;

Fixar os honorários advocatícios também por equidade, desvinculados do valor da causa, conforme a jurisprudência dominante e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade administrativa.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública – Id. 23973963.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação – Id. 25746552.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

II – Preliminar

Da Alegação de Cumprimento da Obrigação.

Embora se alegue o cumprimento da decisão liminar anteriormente proferida nos autos, não vislumbro configuração de perda superveniente do objeto da presente demanda. Isso porque a providência judicial determinada em sede de tutela de urgência possui, por definição, natureza provisória e precária, estando sujeita a revogação, modificação ou confirmação por ocasião da sentença, que é o instrumento processual próprio para a análise definitiva do mérito da controvérsia. Assim, a existência de decisão liminar em favor da parte autora, ainda que eventualmente cumprida, não exaure a função jurisdicional, tampouco retira do juízo o dever de apreciar e decidir de forma exauriente a pretensão veiculada na petição inicial.

A jurisdição, para que se considere inteiramente prestada, exige a prolação de sentença de mérito, na forma do artigo 487 do Código de Processo Civil, sendo esta a única via legítima de estabilização e solução definitiva da lide. Com efeito, a jurisprudência pátria tem reconhecido que o atendimento, ainda que integral, da medida liminar concedida no curso do processo não acarreta, por si só, a extinção do feito por perda superveniente do objeto, quando remanesce controvérsia acerca do direito material alegado. A esse respeito, colhem-se os seguintes precedentes: TJDFT, Reexame Necessário n.º 0002625-91.2007.807.0001, Rel. Des. Lécio Resende, 1ª Turma Cível, j. em 30/05/2012, DJe de 08/06/2012, p. 71; TJMS, Apelação Cível n.º 0800141-21.2017.8.12.0053, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. em 31/05/2019, DJe de 03/06/2019.

Rejeito
, pois, a tese suscitada de perda superveniente do objeto.

MÉRITO

Da Condenação Solidária e do valor dos Honorários.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da condenação solidária do Município de Altamira ao fornecimento do tratamento pleiteado, bem como à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços. Tal comando impõe responsabilidade solidária entre todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/MG (Tema 793), relatado pelo Ministro Luiz Fux.

A repartição administrativa de competências e a ausência de gestão plena pelo Município não eximem o ente federativo de sua corresponsabilidade. Ainda que tenha providenciado encaminhamentos, o fato é que a omissão verificada quanto à efetiva prestação do serviço justifica a atuação judicial. A jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores é firme quanto à possibilidade de o cidadão demandar qualquer dos entes, isoladamente, para ver garantido seu direito à saúde.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLÉSTIA GRAVE. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1- O Estado do Pará e o Município de Altamira arguiram preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.

2- Por seu turno, o Município de Altamira alegou a sua ilegitimidade passiva. Entendo que não merece acolhimento, pois acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF.

3- No mérito, em relação a provável afronta a separação de podres, entendo que não posso acolhe-lo, pois, compete ao Poder Judiciário, uma vez judicializada a questão, determinar o adequado atendimento aos pacientes, já que é a própria Constituição Federal que dispõe ter a autoridade judiciária o poder-dever de reparar uma lesão a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

4- Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4- Em relação ao pedido de redução do valor da multa aduzindo-se ser exorbitante, entendo que não merece cabimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

5- No que se refere a alegação de Inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita, pontuo que não merece acolhimento, pois é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

6- Entendo também que a falta de previsão orçamentaria não constitui óbice a concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (Precedente: AgRg no Resp. 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 21.6.2010)

7- Por fim, em relação ao inconformismo ao valor dos honorários, alegando que os mesmos tiveram como base valor aleatoriamente atribuído pela autora, entendo que, tal questionamento encontra-se precluso, pois, deveria ter sido impugnado em preliminar de contestação, o que não correu no caso, só havendo tal questionamento no presente apelo.

8- Recursos conhecidos, mas desprovidos à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008956-33.2017.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/08/2020 )

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença recorrida observou corretamente o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. A fixação de 10% sobre o valor da causa não configura exagero, sendo plenamente compatível com o trabalho desenvolvido e com os critérios legais: grau de zelo, local da prestação do serviço, natureza da causa e tempo de tramitação. Não há que se falar em aplicação subsidiária do § 8º do mesmo artigo, pois o valor da causa é certo e mensurável, não sendo irrisório ou inestimável.

Como ensina a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, a aplicação do princípio da causalidade justifica a imposição da sucumbência à parte que deu causa à demanda, ainda que tenha reconhecido o pedido ou não tenha contestado. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou jurisprudência no sentido de que a Fazenda Pública deve arcar com honorários mesmo em ações de pequeno valor, desde que aplicados os percentuais legais (AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 18/11/2019).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente, pois alinhada à jurisprudência atualizada do STF e STJ, não havendo qualquer ilegalidade na condenação solidária nem na fixação dos honorários conforme realizado pelo juízo a quo.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025